Tribunal: TJSP
Processo: 2293158-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Decisão agravada que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora ou em sua conta corrente, sob pena de multa de R$ 2.000,00, bem como para o depósito em Juízo dos valores que aportarem em sua conta. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Decisão agravada que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora ou em sua conta corrente, sob pena de multa de R$ 2.000,00, bem como para o depósito em Juízo dos valores que aportarem em sua conta. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de atribuição de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito perseguido pela recorrente, que se evidencia pelo questionado desconto realizado em seu benefício previdenciário e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pela natureza alimentar de seus rendimentos destinados às necessidades básicas. Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado (R$ 2.000,00) que não se afigura excessivo, considerando o porte econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir a se adimplir uma obrigação de fácil execução; não havendo, pois, que se falar em redução ou afastamento da multa cominatória. Efeito antecipatório recursal negado e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.